Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-29.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA RESTABELECIDA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e reconhecido pela perícia médica que a persistência da invalidez total que a ensejou, de rigor o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA RESTABELECIDA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e reconhecido pela perícia médica que a persistência da invalidez total que a ensejou, de rigor o restabelecimento a partir da cessação administrativa, compensando-se os eventuais valores pagos no período de recuperação imposto pelo INSS. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal será reajustada pelos índices de manutenção ao longo do tempo".